Tribunal: TJES
Processo: 5000100-64.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000100-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

APELADO: ALESSANDRA MIRANDA FERRES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000100-64.2021.8.08.0023

EMBARGANTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A

EMBARGA
DO:
ALESSANDRA MIRANDA FERRES

e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 10454664) da lavra do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que não conheceu o apelo interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e, quanto ao recurso antes manejado por TAM LINHAS AÉREAS S/A., conheceu e negou provimento, mantendo incólume a sentença que acolheu parcialmente o pleito indenizatório formulado por ALESSANDRA MIRANDA FERRES.

Nas razões recursais afirmou TAM LINHAS AEREAS S/A, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois “não houve a análise das provas apresentadas pela Embargante, pois, conforme comprovado, a aquisição das passagens da parte Autora, foi realizada através de pontos referentes ao programa de Fidelidade denominado LATAM PASS” de titularidade de terceiro, reiterando sua tese defensiva.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- a autora ALESSANDRA MIRANDA FERRE narrou ter realizado intercâmbio educacional para Portugal em 02/2020 e, ciente de que precisaria retornar no mês de agosto do mesmo ano – vez que a bolsa só duraria até o final de julho/2020 –, efetuou compra, em 18/03/2020, de passagem aérea por meio de site da requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., onde a companhia aérea responsável pelo voo seria a TAM LINHAS AÉREAS S/A, sendo que a passagem foi comprada para a data de 11/08/2020, no valor de R$1.327,16 (mil, trezentos e vinte e sete e dezesseis centavos);

- após quatro cancelamentos de passagem, se deparou com disponibilidade de novo voo apenas para a data de 16/08/2020, de modo que, estando encerrado o programa de bolsas de intercâmbio, precisou alugar local na cidade de Lisboa/Portugal, que gerou gastos de R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente a diária de cinco noites (de 11/08 a 16/08);

- três dias antes do voo houve um novo cancelamento, sendo que a próxima data disponível para embarque seria apenas em 25/08/2020, o que seria inviável em razão de não possuir condições financeiras de continuar sua estadia em Portugal até a data disponibilizada, de modo que precisou recorrer à pessoa da família para utilizar cartão de crédito e efetuar a compra de outra passagem com companhia aérea distinta, tendo desembolsado o valor de R$5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais) pela nova passagem em empresa distinta da requerida, que não realiza voos nacionais, razão pela qual precisou desembarcar em aeroporto do Rio de Janeiro;

- embora a apelante tenha fornecido para a apelada alternativas de reacomodação da passagem aérea, estas foram disponibilizadas para outros dias e horários, de modo que cabia a TAM o dever de assistência material, especialmente fixado pela Resolução nº 400, da ANAC, em seu artigo 27;

- TAM LINHAS AÉREAS S/A se limitou a fundamentar a ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva de terceiro, notadamente a agência de viagens requerida, que emitiu a passagem da apelada. Todavia, é cediço que os fornecedores de serviços respondem solidariamente frente aos consumidores, por integrarem a cadeia de consumo e independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos;

- deve a autora ser ressarcida pelos gastos comprovados nos autos, sendo: (i) R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente a metade dos valores despendidos com hospedagem entre o período de cancelamento do primeiro voo e a data de seu retorno (fl. 39 do ID 7228933); (ii) R$5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais) desembolsado pela nova passagem aérea em empresa distinta da apelante (fls. 13/14 do ID 7228933 e fls. 09/11 do ID 7228930); (iii) R$1.327,16 (mil, trezentos e vinte e sete e dezesseis reais) da passagem aérea comprada junto as requeridas e que não foi utilizada; (iv) R$138,70 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos) em combustível gasto pelo deslocamento do Rio de Janeiro até o Estado do Espírito Santo e; (v) R$81,70 (oitenta e um reais e setenta centavos) de gastos com alimentação no percurso (fl. 06 do ID 7228930);

- a completa falta de assistência material por parte da companhia aérea à autora é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento, notadamente em razão da permanência forçada em país diverso, por período considerável, sendo adequado
ao caso concreto
o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.